Tribunal: TJPA
Processo: 0017278-44.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017278-44.2014.8.14.0006

APELANTE: MARCIA DO SOCORRO FERREIRA BARREIRINHAS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que determinou a devolução do valor pago pelo seguro de proteção financeira e a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. No ato da interposição do recurso, não foi comprovado o regular recolhimento do preparo recursal, em razão da ausência de juntada do relatório de conta do processo.

II.
Questão em discussão
Discute-se a regularidade do preparo recursal, em conformidade com o artigo 1.007 do CPC e a Lei Estadual nº 8.328/2015, que exigem a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e o relatório de conta do processo.

III.
Razões de decidir
A parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos da legislação estadual aplicável. Contudo, a parte agravante novamente deixou de juntar o relatório de contas referente ao pagamento em dobro, descumprindo requisito essencial para a comprovação do preparo recursal. A legislação vigente estabelece que a comprovação do preparo se dá pela apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e o relatório de conta do processo, conforme art. 9º, §1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015. A ausência de tais documentos impõe a aplicação da penalidade de deserção.

IV.
Dispositivo e tese
Agravo interno não conhecido por deserção, com fundamento nos arts. 1.007 e 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente quanto à juntada do relatório de conta do processo, implica a deserção do recurso."

Legislação citada:
CPC, arts. 1.007, §4º, 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência citada:
Decisões do TJPA sobre deserção por falta de comprovação do preparo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
não conheceram do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0017278-44.2014.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA: MÁRCIA DO SOCORRO FERREIRA BARREIRINHAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que determinou a devolução do valor pago pelo seguro de proteção financeira e a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais (custas e honorários) entre as partes. O Banco sustenta que a contratação do seguro foi facultativa e que não houve venda casada, além de questionar a distribuição dos ônus da sucumbência, argumentando que deveria ser considerado como sucumbente mínimo, já que a autora decaiu na maior parte de seus pedidos.

O agravante sustenta a validade da contratação do seguro e contesta a distribuição dos ônus da sucumbência, alegando:

Facultatividade da Contratação do Seguro
O Banco Itaucard argumenta que a contratação do seguro de proteção financeira foi facultativa, tendo a agravada a liberdade de escolha. Alega que a autora optou pelo seguro proteção financeira e não por outros serviços oferecidos, como o seguro de veículo. O banco defende que, ao marcar a opção "Sim" no contrato, a agravada concordou voluntariamente com a contratação do seguro e não foi compelida a adquirir o produto, inexistindo, portanto, prática de venda casada.

Inexistência de Venda Casada
O agravante sustenta que a contratação do financiamento não foi condicionada à contratação do seguro, uma vez que a agravada poderia ter recusado o seguro e, ainda assim, o contrato de financiamento seria formalizado. Cita jurisprudência do STJ que veda a compulsoriedade da contratação de seguro com instituição financeira, ressaltando que a agravada teve plena liberdade de escolha.

Distribuição dos Ônus da Sucumbência
O Banco Itaucard contesta a decisão de sucumbência recíproca, alegando que a autora decaiu na maior parte dos pedidos, motivo pelo qual o banco deveria ser considerado como sucumbente mínimo. O agravante requer a modificação da decisão para que a agravada seja responsabilizada pelo pagamento integral dos honorários e custas processuais, conforme o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Diante do exposto, o Banco Itaucard requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a validade da contratação do seguro de proteção financeira, afastando a venda casada, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base na sucumbência mínima do agravante.

Contrarrazões ao ID 19889862.

A parte recorrente foi intimada ao
ID 21604355
a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, ante a não apresentação do relatório de contas do processo.

Entretanto, a parte agravante novamente deixou de colacionar o relatório de contas do pagamento de ID 21742877.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que no ato da interposição do recurso
(id. 19735273)
não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal ante a ausência de juntada do relatório de conta do processo.

Assim, a parte recorrente foi intimada ao
ID 21604355
a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante novamente deixou de colacionar o relatório de contas do pagamento de ID 21742877.

Logo, não comprovado regularmente o recolhimento do preparo recursal e, determinado o recolhimento em dobro, novamente deixou a parte agravante de juntar o relatório de contas exigido, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
e, haja vista ter deixado novamente de juntar o relatório de contas exigido para o pagamento em dobro de
ID 21742877
, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

É como VOTO.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024